Tribunal: TJES
Processo: 0000571-57.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000571-57.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN PATRICK BUDKOWSKY e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000571-57.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN PATRICK BUDKOWSKY, KASSYA KELLEN MARQUES SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALAN PATRICK BUDKOWSKY, KASSYA KELLEN MARQUES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELADO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELADO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUSTIÇA
– RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo participou na subtração, das bicicletas das vítimas. 2. A autoria dos acusados no delito de roubo restou incontestável. 3. Seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.4. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000571-57.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN PATRICK BUDKOWSKY, KASSYA KELLEN MARQUES SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALAN PATRICK BUDKOWSKY, KASSYA KELLEN MARQUES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELADO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELADO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que:

[...]
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 22 horas e 31 minutos, na Avenida Dante Micheline, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES (depois do posto de gasolina Sheel, sentido Mata da Praia), o denunciado, juntamente com o adolescente VINICIUS DE BRITO ALMEIDA, em comunhão de desígnios, subtraiu mediante grave ameaça, 01 (um) celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 9, 01 (um) celular da marca Samsung, modelo Galaxy A71, 01 (uma) bicicleta da marca TWT, modelo Ride, na cor cinza e 01 (uma) bicicleta da marca Wind, modelo Ecos, na cor prata, das vítimas João Pedro Rodrigues Souto e Daniel Rabello Madeira, conforme auto de apreensão, fl.14. Consta nos autos que no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 22 horas e 31 % minutos, as vitimas João Pedro Rodrigues Souto e Daniel Rabello Madeira andava pelo calçadão da Praia de Jardim Comburi, quando foram surpreendidos por um individuo que os abordaram mediante grave ameaça, com a arma na mão que exigindo das vítimas as bicicletas e os celulares que possuíam, indivíduo depois identificado como o menor Vinicius de Brito Almeida. Emerge o caderno inquisitivo que as vitimas após entregarem seus pertences, foram correndo em direção ao Parque Atlântica, no intuito de conseguirem ajuda, mas o denunciado apareceu na frente das vítimas, obstruindo a passagens para que não conseguissem pedir ajuda. Nesse interim, o denunciado perguntou para o menor "roubou, roubou?". As vitimas relatam que já tinham visto Maikel dos Reis nas proximidades do local do fato, o qual permaneceu dando cobertura ao menor para que tivessem êxito na ação criminosa. Após o ocorrido evadiram do local. Aflora os autos que os Policiais Militares foram acionados e comunicados sobre a ação criminosa, sendo posteriormente direcionados sentido ao bairro Mata da Praia. Os policias após realizarem cerco, conseguiram localizar os indivíduos com as mesmas características noticiadas. Ao realizarem abordagem foi encontrado na cesta da bicicleta um simulacro de pistola. Sendo encontrado com os indivíduos as bicicletas e celulares das vítimas. Segundo os policiais informaram, VINICIUS informou que o denunciado, a quem conhece como "alemão chapolin" lhe emprestou o simulacro usado no crime e dividiria com ele o produto do roubo. Ouvido perante a autoridade policial, o menor confirmou que o denunciado Maikel dos Reis Osório foi quem lhe emprestou o simulacro, tria combinado consigo antecipadamente o roubo, o qual lhe deu cobertura e dividiria com ele o produto do crime. Ressalta-se que essa modalidade de colocar um adolescente para cometer o delito é utilizada por meliantes na intenção de que, caso seja pego, aquele possa responder pelo fato ilícito, dadas as condições mais favoráveis aos adolescentes infratores em eventual cumprimento de pena (medidas socioeducativas). 4#* Diante dos fatos a denunciado e menor foram encaminhados ate a 1a Delegacia Regional de Vitória/ES, para que fossem tornadas as providências cabíveis. Apesar negar o delito, o denunciado informa que já fora preso por furto e roubo e estava em liberdade provisória ha dois (02) meses.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II do Código Penal e artigo 244-B, da lei 8069/90, na forma do artigo 70, do Código Pena, à pena de 07 (anos), 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo BU nº 46245178, Auto de Apreensão de folha 18, Auto de Restituição (Entrega) à folha 19/20 e relatório final de inquérito policial de fls. 41/44, bem como pela prova oral colhida.

Para comprovação do que se relata, colaciono o depoimento dos agentes de segurança, assim como os depoimentos das vítimas:

: QUE na noite do ontem, por volta das 22h30m, o declarante e seu colega do farda foram informados sobre urn roubo ocorrido no parque atlatica, Jardim Camburi; QUE o ciodes citou que segundo as vItimas o suspeito estaria indo em direcão a mata da praia corn as duas bicicletas quo foram roubadas o demais objetos; QUE o declarante e seu colega de farda prosseguiram ate o bairro mata da praia juntamente com outras guarnições; QUE após cerco foi localizado o individuo quo possui as características passadas pelo ciodes quo estava em posse de duas bicicletas que também apresentavam as características noticiadas; QUE feita a abordagem ao suspeito o mesmo tentou só evadir das S guarnições por diversas vezes, sendo necessário o uso da forca moderada para a contenção do indivíduo; QUE o declarante e seu colega de farda encontraram um simulacro de pistola na cesta de uma da bicicletas quo estava com o abordado, quo se identificou como sendo a menor de idade VINICIUS DE BRITO ALMEIDA, o qual foi reconhecido pelas s como autor do roubo; QUE VINICIUS informou quo realmente cometeu o roubou , sendo quo o simulacro foi emprestado por alemão chapolin" com a qual dividiria a produtor do crime depois; QUE VINICIUS informou que o tal ,alemão chapoIim, poderia ser encontrado em um quiosque em frente ao antigo hotel canto do sol, aguardando o resultado do referido crime para posterior divisão da "res furtiva". QUE no local apontado par VINICIUS foi abordado o nacional MAIKEL DOS REIS DIORIO, e foi confirmado pelo adolescente que se tratava exatamente do INDIVIDUO MENCIONADO COMO SUPOSTO PARTECIPE E EM RAZAO DAS CIRCUNSTANCIAS INDICIARJAS MAIKEL TAMBEM FOI APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL NA ia DELEGACIA REGIONAL DE VITORIA
(...)” (Depoimento

: SD/PMES - LEANDRO PORTO ARAUJO
em sede policial).

“(...):
:
QUE na noite de ontem, por volta das 22h30m, o declarante e seu colega de farda foram informados sobre um roubo ocorrido no parque atlântica, Jardim Camburi; QUE o ciodes citou que segundo as vitimas o suspeito estaria indo em direção a mata da praia com as duas bicicletas que foram roubadas e demais objetos; QUE o declarante e seu colega de farda prosseguiram ate o bairro mata da praia juntamente com outras guarnições; QUE após cerco foi localizado o individuo que possui as características passadas pelo ciodes, e que estava em posse de duas bicicletas que também apresentavam as características noticiadas; QUE feita a abordagem ao suspeito o mesmo tentou se evadir das guarnições por diversas vezes, sendo necessário o uso da forca moderada para a contenção do indivíduo; QUE o declarante e seu colega de farda encontraram um simulacro de pistola na cesta de uma da bicicletas que estava com o abordado, que se identificou como sendo o menor de idade VINICIUS DE BRITO ALMEIDA, o qual foi reconhecido pelas vítimas como autor do roubo; QUE VINICIUS informou que realmente cometeu o roubou , sendo que o simulacro foi emprestado por alemão chapolin" com o qual dividiria o produtor do crime depois; QUE VINICIUS informou que o tal ,alemão chapolim, poderia ser encontrado em um quiosque em frente ao antigo hotel canto do sol, aguardando o resultado do referido crime para posterior divisão da "res furtiva". QUE no local apontado por VINICIUS foi abordado o nacional MAIKEL DOS REIS DIORIO, e foi confirmado pelo adolescente que se tratava exatamente do INDIVIDUO MENCIONADO COMO SUPOSTO PARTICIPE E EM RAZAO DAS CIRCUNSTANCIAS INDICIARIAS MAIKEL TAMBEM FOI APRESENTADO
. (...)” (Depoimento
SD/PMES - DELLUA SIMMER MENDES
, em sede policial)

: QUE neste ato esta acompanhado por seu pai, o Sr. Alexandre Souto Santos; QUE na noite de ontem, por volta das 22:20m o declarante andava pelo calçadão da Praia de Camburi juntamente com seu amigo Daniel Rabello e outra amiga; QUE foram abordados por um rapaz moreno pardo, magro, baixo, de bone preto; QUE este rapaz portava uma arma de fogo; QUE o rapaz falou para a declarante e seu amigo lhe entregarem as suas bicicletas, sempre com a arma de fogo em mãos; QUE temendo por sua vida o declarante entregou ao assaltante bicicleta TSW; QUE o rapaz também exigiu sob ameaças o celular do declarante, sendo um celular Glaxy A71; QUE a bicicleta e o celular de DANIEL também foram roubados; QUE RECONHECE 0 RAPAZ que lhe assaltou como sendo o adolescente que se • identifica nesta unidade policial como VINICIUS DE BRITO ALMEIDA; QUE logo após a assalto o declarante e seus amigo foram correndo em direção ao parque atlântica em busca de ajuda; QUE neste momento o rapaz que se identifica nesta unidade policial como sendo MAIKEL DOS REIS DIORIO apareceu na frente do declarante e seli amigos com o objetivo claro de lhes obstruir a passagem; QUE além disso o MAIKEL perguntou "roubou?, roubou?"; QUE o declarante já tinha avistado MAIKEL se aproximando no momento do assalto; QUE o declarante pode ver que MAIKEL foi para o local ondem VINICIIJS estava com a bicicletas roubadas; QUE o declarante tem convicção que MAIKEL participou do roubo, dando auxilio a VINICIUS de alguma maneira..
(...)” (Depoimento da vítima
:
João Pedro Rodrigues Souto
, em sede policial).

Importante salientar que, em juízo, tanto os policiais militares que participaram do flagrante, quanto as vítimas confirmaram todo o depoimento prestado em sede policial, dando inclusive detalhes do acontecimento.

Isto posto, tomando por base tais testemunhos, resta inconteste que o acusado foi responsável pela subtração das bicicletas das vítimas junto com o

adolescente Vinicius.

Dessa maneira, o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste a autoria por parte do apelante, não cabendo assim a absolvição pleiteada.

Dando continuidade, passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Da mesma forma se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.